Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que desproveu o agravo de instrumento.
2. O agravante alega omissão no julgado, sob o argumento de que não foram analisados: (i) a natureza alimentar dos valores bloqueados; (ii) a exclusividade da conta-salário; (iii) o efetivo comprometimento do mínimo existencial do agravante; (iv) a natureza da dívida executada; (v) a inaplicabilidade do precedente ERESP 1.874.222/DF nos Juizados Especiais. Alega também contradição na fundamentação da razoabilidade da penhora e ausência de demonstração de proporcionalidade. Por fim pede a análise de dispositivos legais elencados para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. O acórdão foi claro ao seguir entendimento firmado do STJ acerca da possibilidade de penhora de salário, não havendo fundamentação jurídica para afastar a aplicação do precedente nos Juizados Especiais. Ademais, a penhora ficou abaixo de 30% dos proventos do agravante e não há prova de que o bloqueio nessa porcentagem comprometa a subsistência da parte. Registre-se que a prova de impossibilidade em arcar com o pagamento da dívida é ônus do agravante e não foi realizada prova nesse sentido. Ainda, o fato de a conta ser salário não inviabiliza a constrição judicial.
6. Verifica-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. É pacífico na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
8. Por fim, o prequestionamento é considerado satisfeito nos moldes do artigo 1.025 do CPC, independentemente da análise individual de cada dispositivo mencionado.
9. Logo, não há qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo da embargante que pretende rediscutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022 e 1.025; Lei 9.099/95, art. 48.